Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISICIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para suspender processo administrativo disciplinar em curso (PAD no 138/2024 – SES); a agravante alegou nulidades procedimentais e risco de prejuízo à defesa, requerendo a suspensão imediata do PAD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo da demora, a justificar a concessão da tutela de urgência para suspender o andamento do processo administrativo disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. 3.1. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
3.2. As alegações da agravante quanto ao risco de prejuízo limitam-se a hipóteses abstratas, não demonstrando dano concreto ou iminente; a continuidade do PAD não inviabiliza a defesa, sendo possível a anulação futura em caso de vícios comprovados.
3.3. Não evidenciado o “periculum in mora”, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de processo administrativo disciplinar depende da comprovação concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Alegações abstratas de possível prejuízo à defesa não autorizam a concessão de tutela de urgência.”
_______
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.